Tribunal: TJDFT
Processo: 0025531-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LICENÇA DE OPERAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. CONDICIONANTES ANTERIORMENTE IMPOSTAS NÃO ATENDIDAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A autora/apelante não atentou ao prazo de 120 (cento e vinte) dias de antecedência, imposto pelo art. 18 da Lei Distrital no 41/89, pelo art. 14, § 4o, da Lei Complementar no 140/2001 e pelo art. 18, § 4o, da Resolução no 237/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, não valendo para este fim o pedido administrativo para fornecimento de documentos.
2. O pedido de renovação da licença foi intempestivo e, por este motivo, a empresa não poderia estar exercendo suas atividades sem uma licença válida, que não foi concedida diante da verificação de diversas irregularidades que já deveriam ter sido sanadas.
3. Não há qualquer nulidade a ser declarada quanto o auto de infração lavrado em decorrência do exercício de atividade potencialmente degradadora do meio-ambiente sem licença ambiental do órgão competente e que impôs, além de multa, a interdição do estabelecimento.
4. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.